Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005245-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ RENATO ALMEIDA DE LIMA
AGRAVADOS: GERCÍLIO SERAFIM DE MENDONÇA e AMIR ELIAS DONATO FILHO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RENATO ALMEIDA DE LIMA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, que, nos autos do processo eletrônico n. 1056486-81.2020.8.11.0041, movido em face de GERCÍLIO SERAFIM DE MENDONÇA e AMIR ELIAS DONATO FILHO, indeferiu a antecipação de tutela pretendida pelo agravante.
O agravante aduz em suas razões recursais que ele “e o agravado Gercilio Serafim atualmente são sócios da pessoa jurídica PONTO DO PORCO BAR E RESTAURANTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado” (sic).
Destaca que “comprou suas quotas empresariais do antigo sócio, o agravado AMIR ELIAS DONATO FILHO, conforme consta da alteração do contrato social anexado aos autos de piso, sendo que no ato da venda das quotas, o agravante adquiriu 100% das quotas empresariais do Sr. Amir e 50% do direito de marca, conforme contrato particular firmado entre o agravante e o agravado Amir, anexado aos autos de piso. Importante destacar que a marca foi criada pelo Sr. Amir e quando do ingresso do requerido na sociedade este passou a ter direito sobre a marca no percentual de 50%, conforme se infere do contrato social, em sua 1a alteração, posto que apesar de não conter expressamente o direito a 50% dos direitos sobre a marca resta expresso que a abertura de novas filiais e uso da marca só pode ocorrer mediante alteração contratual, ou seja, nenhum dos sócios á época detinha exclusividade sobre a marca” (sic).
Assevera que “no mês de outubro o agravante foi surpreendido com a notícia de que uma filial da pessoa jurídica estaria sendo inaugurada nos próximos dias no Estado de Goiás e em diligências feitas descobriu que a marca havia sido registrada tendo como titular o agravado Gercílio conforme se vê do contrato social nas cláusulas 5a da alteração e 12a da consolidação do contrato social” (sic).
Alega que “o termo de cessão firmando entre o agravante e o agravado Sr. Amir manteve as cláusulas contratuais relativas ao direito de marca e abertura de filiais” (sic).
Frisa que “na cessão de direitos não somente as quotas empresariais foram cedidas, mas também 50% do direito da marca Ponto do Porco, incluindo-se a imagem digital e elementos figurativos da marca, assim como restou destacado que a cláusula segunda do referido instrumento que dispõe sobre a abertura ou fechamento de filiais e outras dependências, no país ou no exterior, somente poderá ocorrer mediante alteração contratual que deverá ser assinada por todos os sócios e cláusula sexta do referido instrumento, sem prejuízo das demais disposições constantes na 1a Alteração Social do Ponto do Porco Bar e Restaurante LTDA” (sic).
Anota que “no intento de evitar mais prejuízos ao agravante, este ingressou com a ação judicial e requereu a antecipação dos efeitos da tutela após audiência de justificação, para o fim de suspender/obstar a inauguração/funcionamento da filial do Estado de Goiás. A magistrada de piso indeferiu a antecipação da tutela por entender que ao assinar o contrato social para seu ingresso na sociedade o agravante consentiu com as alterações e que nesse momento processual não há como inferir o que de fato ocorreu” (sic).
Acrescenta que “foram opostos embargos de declaração para que a magistrada pudesse se manifestar sobre o pedido de audiência de justificação, acolhidos os aclatórios o indeferimento da tutela antecipada persistiu” (sic).
Ressalta que “somente através da realização da audiência de justificação se poderá provar, inicialmente, a necessária antecipação dos efeitos da tutela, não havendo justo motivo para que seja indeferido o pedido de justificativa prévia” (sic).
Explica que “o que de fato ocorreu foi que o agravante de boa-fé assinou o contrato social alterado sem a adequada leitura, vindo a perceber o prejuízo advindo de sua conduta somente quando leu acerca da inauguração do restaurante no estado de Goiás” (sic).
Diante da exposição dos fatos e argumentos trazidos e com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito ativo para que seja determinada a realização da audiência de justificação a fim de colher depoimentos de testemunhas com intuito de comprovar o direito do agravante, e de forma alternativa, que seja deferida a tutela antecipada para compelir a parte agravada Gercílio Serafim de Mendonça a não promover a abertura e inauguração do Bar e Restaurante Ponto do Porco no Estado de Goiás ou ainda em quaisquer outras localidades, dentro ou fora do país até o julgamento final da lide, determinando que as portas do Bar e Restaurante Ponto do Porco que já se encontram abertas em Goiás sejam mantidas fechadas, proibindo seu funcionamento sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) caso descumprida a decisão.
Preparo recursal recolhido sob o Id. 82935961.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o recorrente busca a concessão do efeito ativo ao presente recurso a fim de que seja determinada a realização de audiência de justificação, a fim de obter provas acerca do que alega na inicial da ação de origem e, alternativamente, busca a determinação judicial para que o agravado Gercílio não promova a abertura e inauguração do Bar e Restaurante Ponto do Porco no Estado de Goiás ou ainda em quaisquer outras localidades, sob pena de multa.
Segundo estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Nos termos do caput do art. 300 do Código de Processo Civil, para a antecipação da tutela de urgência é necessário que estejam presentes (I) a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da tutela pretendida.
Pois bem. Não é oportuno o momento para tratar o assunto base da decisão agravada, qual seja, a substituição de cláusulas contratuais sem o consentimento do agravante, sob o argumento de que este subscreveu o documento sem o devido conhecimento do que estava a ocorrer.
A matéria, por si só, demonstra ser imprescindível a produção de provas, para chegar a uma conclusão satisfatória, mesmo porque não ficou aparente, no caso, a probabilidade do direito invocado, já que a alteração contratual foi devidamente assinada pelo agravante.
De modo que, não bastam suas assertivas para servir de arrimo ao reconhecimento da fumaça do bom direito. Nem mesmo para o fim de realizar a audiência de justificação.
Melhor dizendo, no caso não há documentos que demonstrem a verossimilhança das alegações do recorrente e, sendo assim, o pleito de urgência há de ser indeferido.
Na mesma esteira, não se vislumbra elementos que levem a concluir que se deixar a questão para ser analisada ao final, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Diga-se de passagem, o Bar e Restaurante Ponto do Porco, localizado no estado de Goiás, inaugurado e com as suas portas abertas à clientela, por si só, não caracteriza relevantes prejuízos ao agravante e, ocasionalmente, este saindo vencedor, há possibilidade de, a posteriori, vindicar eventuais direitos.
Desta forma, a uma análise singela proporcionada pelo atual momento, não vejo qualquer irregularidade perpetrada no decisum agravado. Aliás, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora